Tribunal: TJDFT
Processo: 0721766-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOLSA DE ESTUDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO.
I – As alegações de inadimplemento contratual pela apelada-autora não foram formuladas perante o Juízo a quo, razão pela qual representam inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
III – Apelação conhecida em parte, e na parte conhecida, negado provimento.